Tribunal: TJPA
Processo: 0806211-47.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806211-47.2026.8.14.0000

PACIENTE: VICTOR FERNANDO CUNHA LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II E V, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIENTE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERDA DO OBJETO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 52 DO STJ. PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA VISANDO AMPLIAR O OBJETO DO WRIT PARA IMPUGNAR NOVO TÍTULO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL E DE MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. PRECEDENTES DO STF. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus liberatório impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado, em que se alegou constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. No curso da impetração, a defesa apresentou petição intermediária visando submeter à apreciação deste Tribunal nova decisão judicial que manteve a segregação cautelar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o encerramento da instrução criminal torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa; e (ii) saber se é admissível a ampliação do objeto do habeas corpus mediante petição intermediária para impugnar título judicial superveniente.

III. Razões de decidir

3. A alegação de excesso de prazo resta superada quando encerrada a instrução criminal, incidindo o entendimento consolidado na Súmula nº 52 do STJ, segundo a qual encerrada a fase instrutória fica afastado o alegado constrangimento ilegal decorrente de mora processual.

4. A audiência de instrução e julgamento foi realizada, com a colheita dos depoimentos da vítima, testemunhas e interrogatório dos acusados, inexistindo subsistência do fundamento inicialmente invocado na impetração.

5. A decisão superveniente que reavalia a prisão preventiva constitui novo título judicial autônomo, insuscetível de apreciação por simples petição intermediária, diante da impossibilidade de emenda ou alteração do objeto do habeas corpus após sua impetração.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que alterações supervenientes do quadro processual implicam prejudicialidade do writ, exigindo eventual insurgência mediante nova impetração autônoma.

7. Habeas corpus julgado prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: "1. Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, nos termos da Súmula nº 52 do STJ. 2. É inadmissível a ampliação do objeto do habeas corpus por petição intermediária destinada a impugnar título judicial superveniente, impondo-se a formulação de nova impetração autônoma."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 659.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 52; STF, HC 182998 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08.02.2021; STF, HC 236080 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
julgar prejudicado o writ,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado José Maurício Menasseh Nahon em favor de
VICTOR FERNANDO CUNHA LOPES
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará.

O paciente foi preso em flagrante no dia
04 de setembro de 2025
, pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal), sendo a custódia convertida em
prisão preventiva
em 05 de setembro de 2025. A denúncia descreve que o paciente, mediante emboscada, atraiu a vítima à sua residência, onde esta foi rendida com arma de fogo, amarrada e coagida a realizar transferências via PIX sob graves ameaças.

Na petição inicial, o impetrante sustentou a ocorrência de
constrangimento ilegal por excesso de prazo
para a conclusão da instrução criminal, alegando que o paciente se encontrava custodiado há mais de 185 dias. Aduziu, ainda, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, pugnando pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

O pedido de liminar foi
indeferido
pela Relatora originária.

Ao prestar informações, a autoridade indigitada coatora noticiou que a
instrução processual foi encerrada
em audiência realizada no dia
18 de março de 2026
, ocasião em que foram colhidos os depoimentos da vítima, das testemunhas de acusação e realizados os interrogatórios dos réus. Informou, ainda, que o feito aguarda a apresentação de alegações finais após a juntada de laudos periciais, já devidamente anexados aos autos de origem.

No curso da tramitação deste
writ
, a defesa atravessou petição noticiando a prolação de
novo título judicial
, a decisão proferida em audiência que manteve a segregação cautelar do paciente e requereu a juntada de tal documento para análise deste Colegiado.

A Procuradoria de Justiça ofereceu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem.

Os autos vieram-me conclusos para julgamento, ocasião em que a análise recai sobre a
perda de objeto
da impetração original e a impossibilidade de ampliação do pedido via petição intermediária.

É o relatório.

VOTO

I. DA PREJUDICIALIDADE DA ORDEM POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO E DA INADMISSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO PEDIDO VIA PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA

Em que pese a fundamentação vertida na petição inicial, compulsando os elementos fático-processuais atualizados, verifico que a presente ordem de
habeas corpus
encontra-se manifestamente
prejudicada
, não subsistindo interesse processual que autorize o enfrentamento do mérito por este Colegiado.

A insurgência originária repousava sobre a tese de
excesso de prazo
para a formação da culpa, sob o argumento de que o paciente se encontrava custodiado há mais de 185 dias sem o encerramento da colheita de provas. Todavia, conforme as informações atualizadas prestadas pelo
magistrado de 1º grau
e a consulta minuciosa ao sistema de acompanhamento processual, constata-se que a
instrução criminal foi formalmente encerrada no dia 18 de março de 2026
, ocasião em que se realizou a Audiência de Instrução e Julgamento com a oitiva da vítima, das testemunhas e o interrogatório dos acusados.

Desta sorte, operou-se a perda do objeto quanto à alegação de mora processual, atraindo a incidência inafastável do
Enunciado n.º 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que estabelece:
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo"
. O entendimento pretoriano é pacífico ao assentar que o encerramento da fase instrutória, restando o feito pendente apenas de diligências complementares ou apresentação de memoriais, absorve eventual lentidão anterior, tornando inócua a discussão sobre o relaxamento da prisão por este fundamento.

Outrossim, no que tange à
petição intermediária atravessada pela defesa
no curso desta impetração, a qual busca colacionar novo título judicial (decisão proferida em audiência que manteve a segregação) para que seja analisado por este Tribunal, importa consignar que tal pleito padece de absoluta
inadmissibilidade procedimental
.

O remédio constitucional do
habeas corpus
, por sua natureza célere e rito sumário, exige que o objeto da lide seja rigorosamente delimitado pela petição inicial e pelo ato coator nela originariamente apontado. A prolação de um provimento jurisdicional superveniente, que reavalia a custódia sob novos matizes após o encerramento da instrução, constitui a formação de um
novo título judicial
, autônomo e independente. A tentativa de "emendar" a impetração ou ampliar seu escopo cognitivo via petição avulsa para atacar fatos ou decisões posteriores fere a estrutura do
mandamus
e configura prova pré-constituida, uma vez que os novos fundamentos de segregação não foram submetidos ao contraditório original nestes autos.

Nessa toada, a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que é
inviável a emenda à inicial do
writ
, seja para suprimir deficiência instrumental, seja para alterar o pedido ou a causa de pedir após a sua impetração. Ademais, assenta o Pretório Excelso que qualquer modificação superveniente do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida após o ajuizamento, faz instaurar situação de prejudicialidade, impondo a
extinção anômala do processo
.

A tal propósito, confiram-se os seguintes precedentes do
Supremo Tribunal Federal
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INCOGNOSCIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, incognoscível o habeas corpus que, a despeito de instruído com farta documentação, padece da apresentação do acórdão inquinado coator, com a integridade dos votos exarados no julgamento colegiado. 2.
Ainda consoante pacífico entendimento no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir. 3. Agravo regimental não provido.
(STF - HC: 182998 RJ 0088735-22.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/02/2021)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. EMENDA A INICIAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração do remédio heroico contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. Nessa esteira, não merece conhecimento o habeas corpus que, sem prévio manejo de irresignação regimental perante o juízo antecedente, ataca diretamente nesta Corte decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ lá impetrado. A exceção somente é compreensível em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, passíveis de constatação, de plano, o constrangimento ilegal, o que não ocorre na situação em exame. 3. Ademais, em sendo o mandamus instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o habeas corpus com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo, estando consolidado nesta Suprema Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração e/ou da alteração de seu objeto.
4. A jurisprudência do STF é no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 5. Agravo regimental não provido.

(HC 236080 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 05-07-2024

PUBLIC 08-07-2024)”

Portanto, diante do encerramento da instrução criminal, que torna superada a tese de excesso de prazo, e da impossibilidade técnica de se admitir a emenda do pedido originário para abranger títulos judiciais supervenientes e fundamentos não veiculados na exordial, a extinção deste feito sem resolução de mérito é a medida que se impõe, devendo eventuais irresignações contra a manutenção da prisão em audiência ser manejadas em nova e autônoma ação.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PREJUDICADO
o presente
habeas corpus
impetrado em favor de
VICTOR FERNANDO CUNHA LOPES
, ante a perda superveniente de seu objeto e a impossibilidade de conhecimento de novos fatos ou títulos judiciais nesta sede, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal, na Súmula n.º 52 do STJ e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 28/05/2026